Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1001081-02.2016.8.11.0041
RECORRENTE: OI S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela OI S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 87116972):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).
2. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1001081-02.2016.8.11.0041, Relator: DR. YALE SABO MENDES, j. em 10/05/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 110018473).
Na espécie, a parte recorrente alega violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, ao fundamento que o acórdão não enfrentou “provas se assentou o PROCON para aplicar a multa em face da recorrente, até porque o órgão administrativos não apresentou elementos mínimos suficientes a demonstrar qualquer irregularidade da atuação da empresa recorrente”.
Sustenta, ainda, violação dos artigos 2o, caput, VI e X, 29, 36, 38, caput e §1o, 50, I, II e § 1o, da Lei n. 9.784/99; artigos 55, § 4o, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo (id. 114089459).
Contrarrazões no id. 114991466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente os elementos que mínimos para demonstrar a irregularidade da atuação da empresa e, por conseguinte, a multa aplicada.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou de forma clara que no procedimento administrativo foi respeitado o contraditório e todos os atos administrativos, bem como constou que não compete ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do processo administrativo, conforme trecho transcrito a seguir (id. 87116972):
Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).
Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.
Ademais, em análise detida dos processos administrativos que ocasionaram em multas à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:
Processo Administrativo no 0110-012.71-9: oriundo do termo de reclamação de Company Comnicação LTDA, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; não havendo manifestação, houve nova notificação visando à apresentação de defesa ao processo administrativo; ante a inércia da autora, sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como a circunstância agravante de reincidência, fora arbitrada a multa administrativa no valor de R$ 24.000,00; notificada a parte autora apresentou recurso que fora negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão igualmente fundamentada. [id. 46606451, 4660642, 46606453 e 4660644]
Processo Administrativo no 0109-000.385-0: partindo-se do termo de reclamação de João Nobre da Silva, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; notificada, a empresa reclamada compareceu à audiência aprazada, bem como apresentou impugnação acompanhada de documentos; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como a circunstância agravante de reincidência, multa administrativa fora arbitrada no valor de R$ 12.000,00; notificada, a reclamada autora apresentou recurso [id. 46606455, 46606456, 46606456, 46606457, 46606458, 46606459, 46606461, 4660646, 46606462]
Processo Administrativo no 0109-000.032-8: partindo-se do termo de reclamação de Luiz Jacinto Cassavara, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; a empresa reclamada compareceu em duas audiências aprazadas, mas não apresentou impugnação; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como as circunstâncias agravantes de reincidência e, tendo conhecimento do ato lesivo, “deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequência”, fora arbitrada a multa no valor de R$ 120.000,00; notificada, a parte autora apresentou que fora recurso negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão fundamentada. [id. 46604542, 46604543 e 46604544]
Processo Administrativo no 0109-003.534-9: partindo-se do termo de reclamação de Jaime Yasuo Okamura, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; a empresa notificada compareceu à audiência aprazada, bem como apresentou impugnação acompanhada de documentos; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como as circunstâncias agravantes de reincidência e a reiterada prática infrativa (13 reclamações), fora arbitrada a multa no valor de R$ 135.000,00; notificada, a parte autora apresentou recurso negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão fundamentada. [id. 46604545, 46604546, 46604547, 46604548, 46604549 e 46604550]
Verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.
(...)
Por fim, no que concerne aos valores totais das multas (R$ 291.000,00) aplicadas não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque nas fundamentações das penalidades ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a manter a multa aplicada, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 2o, caput, VI e X, 29, 36, 38, caput e §1o, 50, I, II e § 1o, da Lei n. 9.784/99; artigos 55, § 4o, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça